Tribunal: TJMT
Processo: 1034935-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034935-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ASSIS DE MENDONCA SOUZA - CPF: 047.444.771-51 (AGRAVANTE), KARINE ASSIS DE SOUZA - CPF: 059.312.501-07 (AGRAVANTE), KAIK ASSIS DE SOUZA - CPF: 045.417.141-24 (AGRAVANTE), MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR - CPF: 029.197.501-19 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA - CPF: 364.022.908-82 (AGRAVADO), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA - CPF: 364.022.908-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034935-32.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
MARIA AUXILIADORA ASSIS DE MENDONÇA SOUZA, KARINE ASSIS DE SOUZA E KAIK ASSIS DE SOUZA.

AGRAVADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE DESAPROPRIAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO FORMAL DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS E OBRIGAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de ação de desapropriação movida pelo Município de Alto Araguaia/MT, ao fundamento da inexistência de comprovação de que tais valores seriam os únicos bens do espólio de Francisco Assis de Souza.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegação de inexistência de outros bens a inventariar e de consenso entre os herdeiros quanto à partilha, seria possível excepcionar a exigência de inventário formal e permitir o levantamento dos valores por alvará judicial.

III.

Razões de decidir

O alvará judicial é medida excepcional, admitida somente quando inexistem outros bens ou dívidas no espólio, o que não se comprova no caso concreto.

Nos autos do inventário originário houve a extinção do feito por descumprimento de determinações judiciais e há registro de bens e pendências patrimoniais não resolvidas.

Ausência de demonstração inequívoca de que os valores pleiteados são os únicos bens do espólio e de inexistência de dívidas, o que impede o deferimento do alvará.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A expedição de alvará judicial para levantamento de valores depende da demonstração inequívoca de que se trata do único bem do espólio, inexistindo outras obrigações patrimoniais ou bens a inventariar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 620 e 666; Lei nº 6.858/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 10024101286045001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02.09.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034935-32.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
MARIA AUXILIADORA ASSIS DE MENDONÇA SOUZA, KARINE ASSIS DE SOUZA E KAIK ASSIS DE SOUZA.

AGRAVADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Kaik Assis de Souza, Karine Assis de Souza e Maria Auxiliadora Assis de Mendonça Souza
, na condição de herdeiros do espólio de Francisco Assis de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do processo de inventário nº 0001906-60.2015.8.11.0020, que indeferiu pedido de expedição de alvarás judiciais para levantamento de valores depositados judicialmente no bojo de ação de desapropriação anteriormente ajuizada pelo Município de Alto Araguaia.

Consta dos autos que o Município promoveu ação de desapropriação (processo nº 0000068-68.2004.8.11.0020), tendo sido realizado o depósito judicial do valor indenizatório.

Com o falecimento do expropriado, FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, seus herdeiros firmaram acordo com o Município, prevendo a divisão igualitária do montante entre os seis herdeiros necessários, acordo este posteriormente homologado por sentença.

Determinou-se na mesma decisão homologatória a transferência dos valores depositados para o processo de inventário.

Ocorre que, posteriormente, o inventário foi extinto sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas judiciais complementares, ante a alegada inexistência de outros bens a inventariar.

Diante disso, os herdeiros pleitearam a expedição de alvarás judiciais, com base na homologação do acordo celebrado com o Município.

No entanto, o pedido foi indeferido ao fundamento de que ainda subsistiriam bens e dívidas a inventariar, sendo necessária a instauração de novo inventário para regular destinação dos valores.

Inconformados, os agravantes sustentam a desnecessidade de instauração de novo inventário, por inexistirem controvérsias ou bens pendentes de partilha, ressaltando que o valor da indenização já fora objeto de acordo homologado entre os herdeiros e o Município, cuja divisão encontra-se expressamente definida.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 257231687.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Kaik Assis de Souza, Karine Assis de Souza e Maria Auxiliadora Assis de Mendonça Souza
, na condição de herdeiros do espólio de Francisco Assis de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do processo de inventário nº 0001906-60.2015.8.11.0020, que indeferiu pedido de expedição de alvarás judiciais para levantamento de valores depositados judicialmente no bojo de ação de desapropriação anteriormente ajuizada pelo Município de Alto Araguaia.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que embora
os agravantes sustentem que não subsistem outros bens a inventariar e que há consenso entre os herdeiros sobre a partilha dos valores oriundos da ação de desapropriação, o pedido de expedição de alvará judicial esbarra na necessidade de
comprovação formal da inexistência de outros bens e obrigações no espólio
.

Isso porque, a jurisprudência pacífica estabelece que o alvará judicial constitui
medida excepcional
, admitida somente quando não há bens a inventariar e inexistem dívidas ou conflitos de interesses.

Neste seguimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL - REQUISITOS - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE. O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, previsto na Lei 6858/80, sendo cabível apenas no caso de ausência de bens a inventariar. Existindo bens remanescentes a inventariar, além daqueles previstos na Lei nº 6.858/1980, não se mostra cabível o rito da ação de alvará, devendo ser proposta ação própria para levantamento do valor pretendido.” (TJ-MG - AI: 10024101286045001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 07/09/2020)

Dessa forma, mesmo diante de acordo homologado no processo de desapropriação, a ausência de conclusão formal do inventário e a presença de indícios de outros bens no espólio impedem o deferimento do pedido por via excepcional, como pretende os agravantes.

Ocorre que, nos autos do processo de inventário originário (nº 0001906-60.2015.8.11.0020), houve a extinção do feito
sem resolução do mérito
, exatamente em razão da ausência de recolhimento das custas complementares e do não atendimento das determinações judiciais para regular processamento.

Importante ressaltar que, conforme destacado na decisão agravada, nas
primeiras declarações
constantes daqueles autos já havia
referência à existência de outros bens e pendências patrimoniais
ainda não resolvidas.

Assim, não há nos autos do presente agravo, documentação suficiente que comprove, de forma inequívoca, que o valor depositado é o
único bem integrante do espólio
.

Tampouco restou demonstrada a
ausência de credores ou de eventuais dívidas do de cujus
, o que é imprescindível para que se dispense o inventário formal e se autorize a liberação do valor exclusivamente por meio de alvará.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025